Tribunal: TJPA
Processo: 0009932-98.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009932-98.2012.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, JOAO FRANCISCO COSTA DE SOUZA

APELADO: DARGLAYCE ANNE COSTA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. ARGUIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.DESCABIMENTO. ARGUIÇÃO DE AUSENCIA DO INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDENCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1-A sentença julgou procedente a Ação, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, em rateio com os filhos do casal, caso estes sejam ainda titulares.

2- Arguição de litisconsorte passivo. E
m que pese a ora apelada e o de cujus possuíssem filhos menores à época do ajuizamento da inicial, os quais eram, até então, beneficiários da pensão por morte deixada pelo genitor, inegável que estes completaram a maioridade durante a instrução processual, consoante as certidões de nascimento sob o ID. 9567708 - Págs. 10/11. Logo, a partir dos anos de 2017 e 2020, Paola Tamires Costa de Souza e João Francisco Costa de Souza, respectivamente, completaram a idade de 21 (vinte e um) anos de idade e deixaram de ostentar a qualidade de beneficiários da verba previdenciária, razão pela qual o resultado da presente lide não é capaz de afetar suas esferas jurídicas individuais e inexistem motivos para que integrem a presente demanda como litisconsortes passivos necessários, tendo em vista que a sentença fora proferida em 05/02/2020.

3.
Arguição da ausência de interesse de agir. Considerando o
Tema nº 350, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários pela via judicial prescinde da existência de prévio requerimento administrativo, não se configurando lesão ao direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo órgão público, ou de exaurido o prazo máximo para a análise do pedido formulado na via administrativa.

4-Direito à pensão por morte. A apelante juntou diversos documentos, dentre os quais destaca-se: certidão de óbito do ex-segurado; certidão de nascimento dos filhos, Ação de Justificação de União Estável e Dependência Econômica, contracheque e carteira funcional do ex-segurado (ID.9567708-Pág.10/22 e ID.9567709-Pág.1/5).

5. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, ressaltando-se que a dependência é presumida. Manutenção do direito.

6. Apelação conhecida e desprovida. Em Remessa Necessária sentença parcialmente reformada.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interpostas pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV
contra
DARGLAYCE ANNE COSTA DA COSTA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte ajuizada pela apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, em rateio com os filhos do casal caso estes ainda sejam titulares, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e ex-companheira do segurado falecido, extinguindo a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 05 de fevereiro de 2020”.

Irresignado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV opôs Embargos de Declaração (ID. 9567774), alegando omissão na sentença que deixou de observar a inexistência de prévio requerimento administrativo em nome da ora embargada, fato que conduz à falta de interesse de agir da recorrida, entretanto, após a manifestação da apelada (ID.9567774), não foram acolhidos os embargos pelo juízo a quo (ID.9567775).

Ato contínuo, o IGEPREV em suas razões recursais (ID.9567782) suscita, preliminarmente,
a nulidade da sentença em razão do não-chamamento à lide dos filhos menores do de cujus (João Francisco Costa de Souza e Paola Tamires Costa de Souza), que figuram como litisconsortes passivos necessários em razão da possibilidade de que o resultado da lide interfira em seus direitos pessoais
.

Pontua ainda preliminarmente,
a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência do interesse de agir da apelada, que veiculou ação judicial sem prévia formulação de requerimento administrativo, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta da Autarquia Estadual que justifique a presente demanda.

No mérito, aduziu a inexistência de elementos de prova suficientes a comprovar a convivência marital em situação de dependência econômica da apelada ao ex-segurado, de modo que esta não faz jus ao benefício pleiteado.

Argumentou ainda, a impossibilidade de condenação da apelante ao pagamento de parcelas retroativas a título de pensão por morte, tendo em vista que o direito ao recebimento do benefício não se inicia com o óbito do ex-segurado, mas do requerimento administrativo do suposto beneficiário, que jamais fora protocolizado pela apelada.

Por fim, em caso de manutenção de sentença, requereu a minoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID.9567787).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo sido recebido o apelo apenas no efeito devolutivo,
conforme o disposto no artigo 1.012, § 1°, inciso V, do CPC (ID.10041474).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do apelo (ID.10520732).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1-Havendo preliminares, passo apreciá-las:

1.1- Da arguição de litisconsorte passivo.

Sustenta o IGEPREV
a nulidade da sentença que fora proferida sem formação de litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia Estadual e os filhos menores do de cujus
.

Não obstante a ora apelada e
o de cujus possuíssem filhos menores à época do ajuizamento da inicial, os quais eram, até então, beneficiários da pensão por morte deixada pelo genitor, inegável que estes completaram a maioridade durante a instrução processual, consoante as certidões de nascimento sob o ID. 9567708 - Págs. 10/11.

Logo, a partir dos anos de 2017 e 2020, Paola Tamires Costa de Souza e João Francisco Costa de Souza, respectivamente, completaram a idade de 21 (vinte e um) anos e deixaram de ostentar a qualidade de beneficiários da verba previdenciária, razão pela qual o resultado da presente lide não é capaz de afetar suas esferas jurídicas individuais e inexistem motivos para que integrem a presente demanda como litisconsortes passivos necessários, tendo em vista que a sentença fora proferida em 05/02/2020.

Assim, rejeito a preliminar.

1.2.
Da arguição da ausência de interesse de agir.

O STF, através do Tema nº.350, pacificou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários pela via judicial prescinde da existência de prévio requerimento administrativo, não se configurando lesão ao direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo órgão público, ou de exaurido o prazo máximo para a análise do pedido formulado na via administrativa, in verbis:

Tema nº 350 – STF: “Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário.”

Isso decorre da interpretação ao art. 5º, XXXIV, alíneas “a” e “b” da Carta Magana Brasileira, que assegura a todos o direito de receber resposta dos Poderes Públicos, quando formulado requerimento nesse sentido, devendo as questões apresentadas serem devidamente enfrentadas e resolvidas de forma motivada pelo administrador.

No caso dos autos, constatou-se que a apelada juntou o Cartão de Protocolo de requerimento administrativo, formulado junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, no dia 01 de abril de 2002, visando a concessão do pagamento de pensão por morte (protocolo n° 75604/2002), em decorrência do falecimento de seu companheiro, João Carlos Carneiro de Souza (ID. 9567708 - Pág. 9).

Nessas circunstâncias, do que se extrai dos autos é que da data do protocolo do pedido ao momento de impetração da presente ação judicial em 09/03/2012 (ID.9567708-Pág.1), decorreram quase dez anos, fato que evidencia a falta de eficiência da Autarquia demandada, que injustificadamente viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5°, LXXVIII, da CF/88 e obriga a apelada a esperar indefinidamente pela resolução de seu pleito.

Desse modo, sendo o direito à apreciação do pedido formulado perante a Administração Púbica decorrência lógica do direito de petição, na espécie, a negativa de resposta por parte da Administração Pública por período de aproximadamente dez anos viola a norma de eficácia constitucional acima transcrita e configura ilegalidade por omissão do administrador público, suficiente a demonstrar o interesse de agir da parte pela via judicial.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. MOROSIDADE
. PRAZO RAZOÁVEL. COLEGIADO AMPLIADO. ART. 942 DO CPC
. 1. Pacificou-se a jurisprudência, desde o julgamento do Tema 350/STF (RE 631.240/MG), pela desnecessidade de exaurimento da via administrativa como pressuposto do interesse de agir em juízo
. 2. No caso, não só o segurado ingressou com requerimento administrativo prévio como houve indeferimento do INSS antes do ajuizamento da demanda, em notificação na qual a Autarquia explicitou ao requerente os fundamentos de sua resistência à pretensão. 3. Mesmo na hipótese de inexistência de prazo específico para apreciação dos recursos interpostos em face do INSS, na esfera administrativa, não há falar em inexistência de prazo legal para seu julgamento, haja vista restar aplicável o prazo previsto no art. 59, da Lei n. 9.784/1999, e ainda, o disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF. Ademais, tal demora contraria os princípios constitucionais da eficiência da Administração Pública e da duração razoável do processo e a celeridade de sua tramitação, segundo prevê o art. 37, caput, e o art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição, quer porque houve expressa pretensão resistida do INSS em sede administrativa, quer porque ultrapassado o prazo razoável para a prolação de decisão, resta configurado o interesse de agir da parte autora.

(TRF-4 - AC: 50007025720214047215 SC 5000702-57.2021.4.04.7215, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Sendo assim, não procede a preliminar suscitada.

2. Do mérito

A questão em análise reside em verificar se a Apelada preenche os requisitos para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito de seu companheiro,

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1
. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum
). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

SÚMULA N. 340 – STJ-
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No caso dos autos, o de cujus, ex-servidor público do Estado do Pará – JOÃO CARLOS CARNEIRO DE SOUZA - faleceu em 16.12.2001, conforme cópia da Certidão de Óbito de ID.9567709 - Pág. 3.

Com efeito, incide na espécie as disposições da
Lei Estadual nº 5.011/1981, que institui o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP, em
vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

“Art. 3º - Definem-se como beneficiários do regime desta Lei:

I – Segurados: Os que exercem atividade remunerada pelo Estado me caráter efetivo ou eventual, de inscrição obrigatória ou facultativa;

II – Dependentes: Assim considerados as pessoas identificadas no art.
22 desta Lei.

[...]

Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I – A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade
; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data
do óbito
e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

Art. 27 – A pensão garantirá, aos dependentes do segurado que falecer, uma importância correspondente a 70% (setenta por cento) do salário de contribuição e será devida a partir da data do óbito.”

Ademais, por ausência de previsão legal quanto aos meios de prova admitidos para demonstrar a existência de união estável/casamento e dependência entre o beneficiário e cônjuge,
in casu
, deverá ser aplicado, subsidiariamente, o Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 2.048/99).

Destarte, para fins de recebimento dos benefícios da Previdência Social, o Decreto nº 2.048/99 estabelece que a comprovação da união estável e dependência econômica poderá se dar através da apresentação dos documentos do rol não-taxativo do art. 22 do diploma, ou por qualquer outro meio que possa levar à convicção acerca destes fatos, desde que a prova material seja de período não superior aos 24 (vinte e quatro meses) anteriores à data do óbito do ex-segurado. Vejamos:

“
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado
:

I - o cônjuge,
a companheira
, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave;

[...]

§ 6º-A As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior aos vinte e quatro meses anteriores à data do

óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal
, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, observado o disposto no § 2º do art. 143. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

§ 7º A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

[...]

Art. 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos: [...]

§ 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados
, no mínimo, dois documentos, observado o disposto nos § 6º-A e § 8º do art. 16, e poderão ser aceitos, dentre outros:

[...]

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar
.”

No caso em exame, verifica-se que a apelada
comprovou, eficazmente, a existência de união estável com o
de cujus
pelo período de 07 (sete) anos que antecederam sua morte, bem como a relação de dependência econômica mantida com este, uma vez não exercer ofício próprio, conforme verificado através dos depoimentos colhidos em audiência, em Ação de Justificação, perante o juízo da 6ª Vara de Família de Belém (ID. 9567767 - Págs. 06/07),
in verbis
:

“[...] A 1ª Testemunha, VALDLENA CONCEIÇÃO SARAIVA [...] compromissada e advertida das penalidades, às perguntas respondeu que: conhece a requerente há uns 17 (dezessete) anos, posto que a mãe da requerente mora na mesma rua que a sua, da onde ela a conhece; que conheceu o falecido policial militar, JOAO CARLOS CARNEIRO DE SOUZA;
que sabe que o falecido e a requerente mantinham o relacionamento de marido ou mulher pelo período de convivência do casal de 6 a 7 anos; pela ocasião do falecimento do referido policial militar este convivia maritalmente com a requerente;
que sabe que o falecido João Carlos não era casado, que o casal possui um casal de filhos, sendo todos menores;
que a requerente durante a convivência do casal não trabalhava;
[...] A 2ª Testemunha, JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA [...] compromissado e advertido das penalidades, às perguntas respondeu QUE: conhecia o falecido João Carlos, assim como a requerente como sua mulher; que conviveu próximo à casa do depoente no período de aproximadamente 1 ano e meio; que após a mudança de endereço do casal que passou a residir no mesmo conjunto e acredita que continuaram juntos, pois não pode afirmar se separaram ou não porque perdeu o contato com eles;
que à época o casal morava vizinho do depoente e a requerente estava grávida da filha Paola; que nesse período a requerente não trabalhava; que a convivência do casal era pública pois convivia como se fosse uma família;
[...].”

Nesse contexto, cabe salientar que o conteúdo dos depoimentos e a relação marital entre Darglayce Anne Costa da Costa e João Carlos Carneiro de Souza foram homologados pelo juízo da 6ª Vara de Família de Belém:

(...) Em ato contínuo, profere o Magistrado a sentença homologatória nos seguintes termos: VISTOS, etc... Ingressou DARGLAYCE ANNE COSTA DA COSTA com pedido de justificação, fundada no artigo 861 do CPC, a fim de justificar a convivência marital com o Sr. JOAO CARLOS CARNEIRO DE SOUZA, já falecido, sendo apresentadas e ouvidas testemunhas para comprovação do alegado, manifestando-se a Representante do Ministério Público pela homologação por sentença, sem apreciação do mérito, conforme disposto no artigo 866 e seu parágrafo único do CPC. De tudo exposto: julgo por sentença a presente JUSTIFICAÇÃO, para que venha a surtir seus legais e reais efeitos [...].”

Deste modo, diferentemente do alegado pelo ora apelante, evidente que as provas constantes nos autos são suficientes a demonstrar que Darglayce Anne Costa da Costa conviveu em união estável com o ex-segurado pelo período de aproximadamente sete anos, sendo financeiramente dependente deste, razão pela qual faz jus ao beneficiário previdenciário buscado.

Com efeito, os documentos colacionados aos autos, demonstram de modo cristalino, o direito de a apelada receber o benefício da pensão por morte, razão pela qual visualizo escorreita a sentença que julgou procedente o pedido aduzido na inicial, a fim de obrigar o IGEPREV ao pagamento da verba de pensão por morte à parte
.

Acerca da extensão do benefício à companheira do falecido o STJ se posiciona da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável.
2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte
. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

No mesmo sentido corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 20, § 4º, DO CPC-73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. De acordo com o art. 6º, I e § 5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado a companheira na constância da união estável, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 3. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a remissão contida no art. 20, § 4º, do CPC, relativa aos parâmetros a serem considerados na 'apreciação equitativa do juiz', refere-se às alíneas do art. 20, § 3º, e não ao seu caput. Desse modo, 'nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz', sem nenhuma vinculação aos limites de 10% e 20% sobre o valor da condenação. 4. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. (2017.02859407-82, 177.764, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07).

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE O REQUERENTE E COMPANHEIRA, EX-SEGURADA. ACERTO DA SENTENÇA RECORRIDA. APELAÇÃO CÍVEL COM ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.02096530-95, 175.342, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24).

Nessas condições, restando suficientemente demonstradas a condição de companheira e a dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, possui expressa previsão legal na Lei Estadual nº 5.011/1981, vigente na data do óbito do segurado.

Logo, deve ser mantida a condenação do IGEPREV ao pagamento da pensão por morte à companheira.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Com fundamento no CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a analisar a matéria em que a Fazenda foi sucumbente suscitada na apelação.

O magistrado de 1º grau condenou o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o art. 85, § 4º, II do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, § 4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ.
É como voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/09/2024